Tribunal: STF
Processo: HC 230836
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra acórdão da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, proferido no julgamento do Agravo Regimental no Agravo em Recurso Especial 2.016.000/SP, submetido à relatoria do Ministro OLINDO MENEZES (Desembargador convocado). 



    Consta dos autos, em síntese, que o paciente foi condenado à pena de 2 anos, 8 meses e 20 dias de reclusão, em regime aberto, em razão da prática do crime de furto qualificado, nas modalidades tentada e consumada (art. 155, §4º, IV, e art. 155, §4º, IV, c/c art. 14, II, na forma do art. 71, todos do Código Penal), porque, 



    […] no dia 14 de junho de 2015, por volta das 13:15 horas, na Rua das Guianas, Cidade Atlântica, nesta cidade e Comarca de Guarujá, agindo em concurso e com identidade de propósitos, subtraíram, para proveito de ambos, coisas alheias móveis, consistentes em um veículo Honda/CR-V LX 2008/2009, de placa EJA 8403, um óculos e a quantia de R$ 60,00 (sessenta reais) em espécie, de propriedade de C.P.A.L. 



    É dos autos, ainda que, na data acima mencionada, após os fatos acima relatados, por volta das 15:30 horas, na Rua Horácio Guedes Barreiros, nº 1203, nesta cidade e Comarca de Guarujá, Rafael Santos de Andrade e Willian Monteiros de Freitas, agindo em concurso e com unidade de desígnios, tentaram subtrair, para proveito de ambos, um veículo Toyota/Corolla 2010/2011, de placas ELK 7492, bem como os bens nele existentes, de propriedade de A.N.S., somente não consumando o delito por circunstâncias alheias às suas vontades. 



    Em recursos de Apelação, o Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo estabeleceu a pena no patamar de 2 anos e 4 meses de reclusão, em regime semiaberto. 



    A defesa, então, interpôs Recurso Especial, inadmitido pela Corte estadual, mas ascendeu ao Superior Tribunal de Justiça por meio de Agravo, não conhecido pelo Ministro Presidente. Interposto Agravo Regimental, a Sexta Turma decidiu nos termos da seguinte ementa: 



    AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 182/STJ. AFASTAMENTO. FURTO QUALIFICADO. REGIME PRISIONAL MAIS GRAVOSO. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO ÀS SÚMULAS 440 DO STJ E 718 E 719 DO STF. 



    1. Efetivamente impugnados os fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial, o agravo merece ser conhecido, em ordem a que se evolua para o mérito. 



    2. "Para a escolha do regime prisional, devem ser observadas as diretrizes dos arts. 33 e 59, ambos do Código Penal, além dos dados fáticos da conduta delitiva que, se demonstrarem a gravidade concreta do crime, poderão ser invocados pelo julgador para a imposição de regime mais gravoso do que o permitido pelo quantum da pena"(HC 330.890/SC, Rel. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, SEXTA TURMA, julgado em 10/05/2016, DJe 19/05/2016). 



    3. O recrudescimento do regime prisional se deu com espeque em elementos concretos extraídos dos autos a evidenciar a maior gravidade da conduta imputada aos acusados, que "recaiu sobre bens de elevado valor, consistentes em veículos automotores", bens esses que "sofreram danos decorrentes da ação delituosa", destacando o acórdão, ainda, que "os réus tinham em seu poder aparelho bloqueador de alarmes de veículo".



    4. Ainda que a basilar tenha sido fixada no mínimo e sendo a pena reclusiva final inferior a 4 anos, tendo sido fixado o regime inicial mais gravoso (semiaberto) com a indicação de fundamentação concreta, evidenciada na expressa referência à gravidade da conduta imputada, inviável o acolhimento do pleito defensivo, não restando configurada ofensa às Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF. 



    5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo em recurso especial, negando-lhe provimento. 



    Nesta ação, a defesa alega, em suma: a imposição de regime diverso do aberto para o cumprimento de pena inferior a 4 anos é inadmissível, isto porque, não obstante o fato do paciente ser ou não reincidente, perfeitamente admissível a imposição de regime mais brando para cumprimento do quantum de pena eventualmente aplicada. Requer, assim, a concessão da ordem, para fixar regime prisional menos gravoso. 



    É o relatório. Decido.



    A fixação do regime inicial de cumprimento da pena não está atrelada, de modo absoluto, ao quantum da sanção aplicada, devendo-se considerar as especiais circunstâncias do caso concreto. Assim, desde que o faça em decisão motivada, o magistrado sentenciante está autorizado a impor ao condenado regime mais gravoso do que o recomendado nas alíneas do § 2º do art. 33 do Código Penal. Esse entendimento se amolda à jurisprudência cristalizada na Súmula 719 (“A imposição do regime de cumprimento mais severo do que a pena aplicada permitir exige motivação idônea”) e replicada em diversos julgados: HC 143.577-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 27/10/2017; RHC 134.494-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 9/5/2017; RHC 128.827, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/3/2017; RHC 122.620 Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 13/8/2014; HC 118.733, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 17/12/2013.



    Na espécie, colhe-se do acórdão impugnado: 



    Verifica-se que o recrudescimento do regime prisional se deu com espeque em elementos concretos extraídos dos autos a evidenciar a maior gravidade da conduta imputada aos acusados, que "recaiu sobre bens de elevado valor, consistentes em veículos automotores", bens estes que "sofreram danos decorrentes da ação delituosa", destacando o acórdão, ainda, que "os réus tinham em seu poder aparelho bloqueador de alarmes de veículo".



    […] 



    Ainda que a basilar tenha sido fixada no mínimo e sendo a pena reclusiva final inferior a 4 anos, tendo sido fixado o regime inicial mais gravoso com a indicação de fundamentação concreta, evidenciada na expressa referência à gravidade da conduta imputada, inviável o acolhimento do pleito defensivo, não restando configurada ofensa às Súmulas 440 do STJ e 718 e 719 do STF. 



    […]



    As particularidades do caso concreto - acima destacadas - constituem fundamentação idônea para a imposição de regime mais severo (semiaberto), medida que se mostra adequada e necessária para a repressão e prevenção do crime e atende ao disposto no art. 33 do Código Penal. Além disso, não cabe a esta SUPREMA CORTE, em Habeas Corpus, proceder à revisão dos critérios de índole subjetiva invocados pelas instâncias antecedentes para a determinação do regime prisional inicial. Precedentes: HC 145.000-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 17/4/2018; HC 125.589-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 26/6/2015; HC 122.235, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 10/6/2014; RHC 122.620, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/6/2014; RHC 137.395-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 13/6/2017, este assim ementado:



    [...] A dosimetria da pena, bem como os critérios subjetivos considerados pelos órgãos inferiores para a sua realização, não são passíveis de aferição na via estreita do habeas corpus, por demandar minucioso exame fático e probatório inerente a meio processual diverso. Precedentes: HC 104.827, Primeira Turma, de minha relatoria, DJe de 06/02/2013, HC 131.761, Segunda Turma, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe de 29/02/2016 e HC 131.887, Segunda Turma, Rel. Min. Dias Toffoli, DJe de 07/03/2016 [...]. 



    Em conclusão, não há constrangimento ilegal a ser sanado. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 3 de agosto de 2023. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente